Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724990-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INVESTIMAGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. RECORRIDO: BRB 2 FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - FUNCINE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O artigo 476 do Código Civil estabelece: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 2. Para a viabilidade da execução, em se tratando de contrato bilateral, é necessária a demonstração quanto ao cumprimento da obrigação por parte do credor, havendo controvérsia acerca de tanto, resulta sem lastro a pretensão executória. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da executividade do contrato de prestação de serviços de gestão firmado com a parte recorrida, bem como o direito ao recebimento do pagamento dos valores da taxa de remuneração mínima acrescidos de juros e correção monetária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005